Tribunal: TJMT
Processo: 1022035-74.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022035-74.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (RECORRIDO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (RECORRIDO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE 20 LOTES URBANOS- UM DOS LOTES QUE FOI VENDIDO DUAS VEZES PELA IMOBILIÁRIA – DEVER DE RESTITUIR O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL- IPTU DOS DEMAIS LOTES VENDIDOS QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO – PAGAMENTO EFETUADO PELA COMPRADORA – RESSARCIMENTO DO VALOR DEVIDO TENDO EM VISTA SE TRATAR DE DÉBITO ANTERIOR A AQUISIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Se a negociação do lote com terceiros tornou inviável a sua entrega a parte autora, mostra-se perfeitamente adequada a conversão da obrigação em perdas e danos, a fim de reparar o prejuízo material sofrido.

Se a parte adquirente efetuou a quitação do IPTU relativo a período anterior a aquisição lhe é devida a restituição dos valores pagos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA e SILVANA ALVES DE SOUZA recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Silvana Alves de Souza.

A recorrente Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda aduz que a Recorrida não juntou nenhum contrato que comprova a relação jurídica entre as partes e que houve o adimplemento.

Alega que, caso reconhecida a relação jurídica, deve ser retirada a condenação em indenizar o valor do IPTU pago pela Recorrida relativa aos anos de 2010 a 2013.

Diz que deve ser reconhecido apenas o dano sofrido em relação ao lote 22, bem como as custas com a certidão de inteiro teor do aludido lote.

Requer ao final, o provimento do recurso.

A Recorrente Silvana Alves de Souza acostou petição no Id. 174706197, desistindo do recurso interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, acerca do pedido de desistência do recurso formalizado pela recorrente Silvana Alves de Souza, consigno que de acordo com o artigo 998, do CPC, a parte pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência da parte contrária.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto.

Inobstante os argumentos recursais, não remanesce dúvidas acerca do negócio jurídico formalizado entre as partes, qual seja, a compra e venda de vinte lotes, com a data da negociação e autorização para escrituração.

E de mesmo modo, exaustivamente comprovado que a Recorrente vendeu a terceira pessoa o lote que já havia negociado com a Recorrida, devendo restituir a esta os valores pagos devidamente corrigidos conforme consignado em sentença.

No que diz respeito ao ressarcimento do valor do IPTU, melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que, o pedido de restituição diz respeito ao período anterior a aquisição dos lotes, que se deu em 22/11/2013.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
interposto pela reclamada Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda- ME e homologo a desistência do recurso interposto por Silvana Alves de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023